Tribunal: TJDFT
Processo: 0730244-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730244-25.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de JOSELI DA SILVA, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da 2a Vara de Entorpecentes de Brasília, por excesso de prazo para o término da instrução em ação penal que o paciente é acusado de tráfico de drogas. Afirma que o acusado está preso cautelarmente desde o dia 20/03/2025, com denúncia recebida em 25/04/2025, e que a audiência de instrução designada para o dia 18/07/2025 foi cancelada horas antes de sua realização, com todas as intimações realizadas. Alega que não houve designação de nova data para a realização da instrução, e que estando o paciente preso cautelarmente há mais de 122 dias, a situação configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo. Requer, então, o relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo, ou a concessão de liberdade provisória por não demonstração da necessidade imperiosa da cautelar extrema. Anotada distribuição por sorteio. Foram solicitadas informações prévias ao Juízo impetrado, prontamente prestadas por ofício de Id 74444322. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência pretendida. Conforme se extrai das informações de Id 74444322: “Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, sendo a denúncia recebida por este Juízo, com o regular prosseguimento da marcha processual. Após o recebimento da exordial acusatória, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de julho de 2025. Contudo, por circunstância superveniente e alheia à vontade deste Juízo, notadamente um quadro de saúde incompatível com o exercício da atividade jurisdicional naquela data (quadro gripal intenso, com sintomas incapacitantes), foi necessário o cancelamento do ato, com posterior redesignação da audiência. Importa esclarecer que o cancelamento da audiência ocorreu exclusivamente por motivo de força maior relativa ao estado de saúde deste magistrado, não se tratando, portanto, de ato arbitrário ou injustificado. Tão logo restabelecida a capacidade funcional, este Juízo empreendeu os esforços necessários para a célere readequação da pauta, com prioridade à instrução do feito em que a ré se encontra custodiada. Nesse sentido, a nova audiência de instrução foi redesignada com a máxima brevidade possível, observadas as limitações de pauta e a necessidade de intimação das partes e testemunhas, tendo sido agendada para o dia 25 de agosto de 2025, às 10h, com prioridade frente a outros feitos. Este Juízo está atento à razoável duração do processo e tem adotado todas as medidas ao seu alcance para a rápida tramitação da presente ação penal, sobretudo diante da prisão preventiva decretada em desfavor da acusada desde o dia 21 de março de 2025.”. (Grifos nossos) Esclarecida a situação, não há se cogitar de excesso de prazo. Com efeito, a constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Na espécie, o cancelamento da audiência ocorreu por motivo de força maior, relacionado à saúde do magistrado, que, tão logo restabelecido, adotou providências para readequação da pauta, designando data próxima para a audiência de instrução, a ser realizada em 25/08/2025. De plano, portanto, não se constata desídia na condução do feito, tampouco dilação excessiva e injustificada da marcha processual. Quanto à alegação de não demonstração da necessidade imperiosa da prisão preventiva, por se tratar de acusado primário, com ocupação lícita e família constituída, sem razão o impetrante. Conforme assentado na decisão proferida em audiência de custódia, Id 74338433, o paciente é reincidente específico no mesmo crime, e já respondia outra ação penal também por tráfico de drogas. Não bastasse, por ocasião de sua prisão em flagrante estava em cumprimento de pena, em regime aberto, situação que não o inibiu de voltar a delinquir no mesmo delito grave, equiparado a hediondo. Suas condições pessoais, portanto, diferente do alegado, são deveras desfavoráveis e indicativas de perigo atual de liberdade, ante o risco concreto de reiteração delitiva, comprometedor da ordem pública. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR